Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700445-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDOMIRO DOS SANTOS SUTEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois a matéria ainda não foi decidida pelo Juízo a quo. Comprove, pois, o agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento, juntando contracheque recente, cópia da declaração de IR, extratos bancários atuais e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR